Tribunal: TJBA
Processo: 8000311-15.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000311-15.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: CLINICA MEDICA MARQUES E BARROS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC/2015. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DO REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NA REPARTIÇÃO COMPETENTE PARA LICENCIAMENTO. MERA CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PERANTE TERCEIROS DE BOA-FÉ. REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PRESENTES (ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/1969). SENTENÇA INVALIDADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000311-15.2022.8.05.0244
,
em que figura como Apelante
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

e Apelada
CLÍNICA MÉDICA MARQUES E BARROS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

de

de

2024.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator